Tribunal: STF
Processo: RE 1445732
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, recorrido e interessados, proferiu acórdão (eDOCs 1.473 e 1.491) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM DETRIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. OPERAÇÃO SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FRAUDE OU FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ARTIGO 90 DA LEI 8.666/93. FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MEDIANTE. ARTIGO 96, INCISO I, DA LEI Nº 8.66/93. PECULATO-FURTO. ARTIGO 312, § 1º, DO CP.



    MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. PECULATO-FURTO. ARTIGO 312, § 1º, DO CP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ESTELIONATO. ARTIGO 171, § 3º, DO CP. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MEDIANTE. ARTIGO 96, INCISO I, DA LEI Nº 8.66/93. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A UM DOS FATOS DENUNCIADOS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317, § 1º, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A UM DOS FATOS DENUNCIADOS. CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE NARRATIVA NA DENÚNCIA. 



    1. A Justiça Federal é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar as ações penais relativas a desvios de verbas do Sistema Único de Saúde - SUS, havendo interesse direto da União, seja em razão de seu papel de principal financiadora do sistema, seja em razão de seu dever de fiscalizar o repasse e a aplicação dos recursos. 



    2. Comprovada a frustração ao caráter competitivo de certame licitatório, impõe-se a condenação dos responsáveis às penas previstas no artigo 90 da Lei 8.666/93. 



    3. Comprovada a fraude, em prejuízo à Fazenda Pública, de procedimento licitatório, mediante elevação arbitrária dos preços, impõe-se a condenação dos responsáveis às penas previstas no artigo 96, inciso I, da Lei 8.666/93. 



    4. Tendo em vista a insuficiência das provas relativas à participação de servidor público no fato delituoso, não há falar em condenação às penas previstas no artigo 312, § 1º, do Código Penal. 



    5. Insuficientes os elementos que permitam concluir pelo exercício de papel de liderança por parte do mesmo em relação aos demais, deve ser afastada a incidência da agravante do artigo 62, inciso I, do CP. 



    6. Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário (Súmula 122 do TRF4).” (eDOC 1.491, p. 78-79) 



    Os embargos de declaração opostos foram julgados mediante acórdão (eDOC 1.553, p. 1-18), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...) a Egrégia 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração opostos por ADELINO DEVENCI, dar parcial provimento aos embargos de declaração opostos por EDSON ROVER e EVANDRO SACHET e negar provimento aos demais recursos, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.” (eDOC 1.553, p. 2)



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação a dispositivos da Constituição Federal:



    1) Edson Rover (eDOC 1.577, p. 1-9): art. 5º, inciso LVII;



    2) Evandro Sachet (eDOC 1.592, p. 1-16): art. 5º, incisos XLVI e LVII; 



    3) Emerson Luis Krenczinski (eDOC 1.602, p. 1-12): art. 5º, incisos XXXVII e LIII; e art. 109, inciso IV. 



    Os ora recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 1.578, p. 1-10; eDOC 1.583, p. 1-36; eDOC 1.604, p. 1-31).



     



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região admitiu os citados recursos (eDOCs 1.627, 1.634, 1.638, 1.639, 1.640 e 1.644).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos recursos especiais e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOCs 1.725-1.727 e 1.749-1.872). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 218.196/RS (certidão; eDOC 1.874, p. 1-2).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “não conhecimento ou desprovimento dos recursos extraordinários de Edson Rover, Evandro Sachet e Emerson Luis Krenczinski” (eDOC 1.877, p. 1-20).



    É o relatório.



    Decido.



    Analiso, de per si, os REs em apreço.



    1) RE interposto por Edson Rover (eDOC 1.577, p. 1-9):



    Consoante destacado pelo representante do Parquet federal, “foi dado provimento ao recurso especial de Edson Rover para ‘fixar a pena de 1 ano e 4 meses de detenção pela condenação do recorrente como incurso no crime do art. 90 da Lei de Licitações (9 ª imputação), bem como para cassar a decisão do Tribunal de origem quanto à determinação da execução provisória da pena, permitindo que o recorrente aguarde em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação, ressalvada a possibilidade de estar preso por outro motivo” (fls. 3692/3701)” (eDOC 1.877, p. 6-7; grifos originais e nosso)



    Destaco, ainda, da referida manifestação:



    “DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR EDSON ROVER 



    Em seu recurso extraordinário Edson Rover apresentou pedido apenas para impedir a execução da pena aplicada antes do trânsito em julgado da condenação 



    (...)



    O acórdão do TRF4 foi proferido em 05/06/2019, ou seja, em momento anterior ao julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade n. 43, 44 e 54 por esse e. Supremo Tribunal Federal, em 07/11/2019, oportunidade em que o Plenário decidiu que a execução da reprimenda somente é possível após o trânsito em julgado do processo criminal, esgotados todos os recursos cabíveis. Vejamos a ementa do acórdão da ADC 43: 



    PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória. (STF, ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12- 11-2020) 



    Portanto, apesar de constar no acórdão recorrido comando para execução provisória da pena inexiste informação nos autos que o Tribunal Regional Federal tenha executado aquela determinação, pelo que inexiste razões para o acolhimento da pretensão formulada. 



    Além disso, o pleito em questão já foi concedido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme relatado alhures, o que revela a perda superveniente do objeto desse recurso extraordinário.” (eDOC 1.877, p. 9; grifos originais e nosso) 



    Por conseguinte, no que concerne ao ora recorrente Edson Rover, este RE se encontra prejudicado, por perda de seu objeto.



    2) RE interposto por Evandro Sachet (eDOC 1.592, p. 1-16):



    Preliminarmente, no que concerne à impugnação referente à imediata execução da pena, referido RE também se encontra prejudicado, visto que o Relator, no STJ, deu “parcial provimento para cassar a decisão do Tribunal de origem quanto à determinação da execução provisória da pena, permitindo que o recorrente aguarde em liberdade o trânsito em julgado de suas condenações, ressalvada a possibilidade de estar preso por outro motivo.” (eDOC 1.726, p. 18-19; grifos originais e nossos). Aliás, nesse sentido foi a manifestação do MPF (eDOC 1.877, p. 9).



    No que se refere às demais impugnações, verifico, de imediato, na petição do recurso extraordinário em exame (eDOC 1.592, p. 1-16), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC, aliás, também consignado pelo MPF (eDOC 1.877, p. 11).



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; recentemente: ARE 1.489.638 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 18.6.2024; dentre outros. 



    3) RE interposto por Emerson Luis Krenczinski (eDOC 1.602, p. 1-12): 



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Ainda sobre o tema, no sentido acima referido, destaque-se do parecer do MPF:



    “Como se vê foram indicadas circunstâncias fáticas da prática delitiva que evidenciaram o desvio de dinheiro oriundo da União, destinado ao Sistema Único de Saúde, na prática dos delitos pelos quais foram condenados os réus. Portanto, para analisar o pleito ora formulado seria necessário revolvimento de questões fáticas e probatória dos autos, providência obstada pelo enunciado n. 279 da súmula desse e. Supremo Tribunal Federal. 



    Pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso extraordinário de Emerson Luis Krenczinski.” (eDOC 1.877, p. 13-14; grifos originais)



    Ante o exposto, julgo prejudicado o RE interposto por Edson Rover (art. 21, IX, do RI/STF); julgo prejudicado o RE interposto por Evandro Sachet (art. 21, IX, do RI/STF), no que concerne à impugnação referente à imediata execução da pena, e nego seguimento ao RE (art. 21, § 1º, do RI/STF), em relação às demais impugnações; e nego seguimento ao RE interposto por Emerson Luis Krenczinski (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente